Tribunal: STF
Processo: Rcl 47735
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    Jesus Soares de Melo afirma haver o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento do agravo interno em recurso extraordinário nº 0007358-03.2015.8.0483, usurpado a competência do Supremo e inobservado o decidido, sob o ângulo da repercussão geral, no recurso extraordinário com agravo nº 748.371 – Tema nº 660.
    Narra ter sido condenado ante a prática de peculato e corrupção de menores. Interpostas apelações, por si e pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça deu provimento à segunda, assentando a perda do cargo público. Esclarece negado seguimento a recurso extraordinário. Noticia o insucesso de subsequente agravo.
    Salienta esgotadas as instâncias ordinárias. Frisa indeferido pedido de adiamento do julgamento, o que viabilizaria a realização de sustentação oral, e ausente o exame, no primeiro grau, de pedido do Órgão acusador voltado à perda do cargo, a revelar supressão de instância. Alude ao Tema nº 982 da repercussão geral – recurso extraordinário nº 860.631 –, a versar, conforme sustenta, inobservância do contraditório e da ampla defesa.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo na origem. Pretende, no mérito, a cassação do ato atacado, determinando-se a remessa do processo à primeira instância, para exame do que pleiteado quanto à perda do cargo, e, sucessivamente, o envio do recurso extraordinário a este Tribunal.
    2. No recurso extraordinário, aponta-se cerceamento de defesa, em razão de supressão de instância e do não acolhimento de pedido de adiamento do julgamento – artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal.
    O Pleno, ao apreciar o recurso extraordinário com agravo nº 748.371 – Tema nº 660 –, assentou a falta de repercussão maior de controvérsia atinente à inobservância dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Confiram:
 Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.
    (Recurso extraordinário com agravo nº 748.371, Plenário Virtual, relator ministro Gilmar Mendes, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 1º de agosto de 2013.) 
    Considerado o disposto no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, e § 2º, deve ser negado seguimento a recurso extraordinário envolvendo discussão em relação à qual não reconhecida a repercussão geral.
    O reclamante pretende o reexame de fatos e provas, providência incabível nesta via estreita. 
    No tocante ao Tema nº 982 – recurso extraordinário nº 860.631, pendente de julgamento –, tem-se questão alusiva à constitucionalidade, a partir do artigo 5º, incisos XXXV, LIII, LIV e LV, da Constituição Federal, do procedimento de execução extrajudicial, previsto na Lei nº 9.514/1997, aplicável aos contratos de mútuo com alienação fiduciária do imóvel, pelo Sistema Financeiro Imobiliário. Surge ausente identidade material entre o ato impugnado e o acórdão dito inobservado. 
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 8 de julho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator